Tribunal: TJMT
Processo: 1046371-24.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046371-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIRO LINHARES DE AZEVEDO - CPF: 024.334.871-10 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. COBRANÇAS EXCESSIVAS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
A existência de
printscreen
de tela sistêmica e faturas é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência dos débitos.

3.
Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das ligações e mensagens de cobrança realizadas e da tentativa do autor de resolução do problema na seara administrativa, consoante informações de que desconhecia o contrato.

4.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexistência dos débitos questionados, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito. Ademais, julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de que as cobranças por si só, não ensejam dano moral indenizável.

O recorrente sustenta a reforma da sentença, argumentando que houve excesso na cobrança do débito inexistente, através de várias ligações telefônicas encaminhadas pela empresa e cadastro da dívida na plataforma Serasa Experian como conta atrasada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito cobrado, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante sustenta a inexistência de relação jurídica com a reclamada. Afirma que recebeu cobranças indevidas e teve seu nome inserido na plataforma Serasa Experian por dívida vencida, cuja origem não reconhece. Acosta prints da plataforma Serasa para negociação do débito, prints de mensagens de cobrança e gravações telefônicas.

A reclamada sustenta a existência de relação jurídica. Afirma que o reclamante possui um débito pendente no valor de R$ 280,62 (duzentos e oitenta reais e sessenta dois centavos), entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

A esse respeito, destaca-se que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço em relação a declaração da inexigibilidade do débito questionado. Contudo, no que alude ao dano moral, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, posto que restou devidamente comprovado nos autos a cobrança excessiva realizada pela reclamada, por meio de mensagens de texto e gravações telefônicas acostadas.

Frise-se que quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para desfazer algo que não deu causa, porquanto está sendo cobrada por dívida de terceiro, cabível a reparação por danos morais.

No caso em tela, a resolução do problema era indiscutivelmente simples. Diante da constatação da fraude, informada pelo autor em resposta as ligações de cobrança realizadas pela requerida, onde inclusive argumenta que o endereço e e-mail cadastrados não lhe pertencem
(ID.
103626129
– Cobrança 07)
,
poderia a empresa ter cancelado o contrato ou, ao menos, realizado visita técnica para verificar o informado pelo requerente. Importante destacar que a grande maioria das ligações sequer oportuniza ao consumidor o diálogo com um funcionário da empresa, tratando-se tão somente de gravações eletrônicas.

No entanto, a empresa Recorrida optou por desconsiderar a informação repassada pela Recorrente insistentemente, persistindo em cobrá-lo, obrigando-a a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral. A toda evidência, o desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como, os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA NO PLANO CONTROLE NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 3. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente c postula reparação por danos morais, em razão de cobranças após pedido de cancelamento e quitação da fatura final. 4. A Recorrente foi titular das linhas (66) 9 9208-3144 e (66) 9 9203-4631 e em 15/07/2020 requereu encerramento dos planos das respectivas linhas. Foram lhe enviados dois código de barras no valor individual de R$ 62,99 (sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), adimplidos conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos e enviado a conhecimento da empresa de telefonia conforme e-mails anexos. 5. Mesmo após o adimplemento a Recorrente passou a ser insistentemente cobrada, conforme históricos de ligações que constam na exordial. 6. Irresignada, a Recorrente em 06/08/2020 entrou em contato com a Recorrida (protocolo 2020667962383) na tentativa de esclarecer por quais motivos estava sendo cobrada, ocasião em que lhe fora informado que em verdade os códigos de barra enviados a Recorrente se referiam a 1 (uma) única linha gerando portanto pagamento em duplicidade da respectiva linha e restou dívida em aberto em relação a segunda linha, oportunidade em que a consumidora requereu a compensação do valor duplicado para atribuir quitação a segunda linha. 7. O requerimento realizado pela Recorrente não fora atendido, então para evitar maiores transtornos a consumidora entrou novamente ao contato com a Recorrido requereu a emissão da fatura da dívida em aberto e realizou o pagamento.
8. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora, consoante vários e-mail encaminhados a empresa de telefonia. 9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 12. Sentença parcialmente reformada. 13. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000952-24.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (grifo nosso).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022